Tribunal: TJSP
Processo: 1047785-79.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Inexistência de comprovação dos serviços prestados – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.